Tribunal: STF
Processo: HC 72471
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
COMPETÊNCIA  - HABEAS-CORPUS. Em se tratando de matéria
que  não passou  pelo  crivo de  tribunal, não  se  há de  cogitar da
atuação  do Supremo  Tribunal Federal  na apreciação de habeas-corpus
que  a veicula. A  prescrição da pretensão  executoria do Estado deve
ser empolgada junto ao Juízo da Vara das Execuções Criminais.
              PROVA  -  PERICIA  GRAFOTECNICA  -  IMPOSSIBILIDADE.  A
revelia  do  acusado  obstaculiza a  coleta  de  material objetivando
formalizar  o exame  grafotecnico. Mostra-se  subsistente o  corpo de
delito  indireto,  ou  seja,  o  decreto  condenatório  lastreado  em
elementos de convicção diversos.